Tribunal: TJPA
Processo: 0003552-97.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003552-97.2015.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ARAUJO MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, ANTONIO BASTOS LIMA FILHO, A BASTOS LIMA FILHO E CIA LTDA ME, LEONARDO L DE MOURA CONSTRUCOES ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CONFIGURADA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
restou comprovado a prestação de serviços de fabricação de esquadrias de metal, de usinagem, tornearia e solda, bem como de construção de edifícios em diversas obras pelas empresas autoras/apelantes ao Município sentenciado, face a existência de várias requisições de serviços das apeladas como manutenção em máquina de lavar, secar e outros equipamentos, além de montagem de suporto de basquete, aplicação de impermeabilizante nas tabelas de basquetebol, reforma de portão de acesso a quadra, reforma de traves de futsal, manutenção de alambra de quadra, etc., mas em sua contestação o Município apelante apenas apresentou defesa genérica, sem impugnar de forma especifica o valor objeto da cobrança ou as provas apresentadas, aduzindo a ausência de contratação formal por escrito e de nota de empenho do valor total, além dos índices de correção e juros a serem aplicados, ensejando a procedência do pedido de recebimento pelos serviços prestados e não pagos, face a comprovação de fato constitutivo do direito das apeladas e a inexistência de comprovação da existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15). Correção monetária e Juros de mora fixados de acordo com os julgamentos do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, Tema 810, e do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, REsp. 1.495.146/MG, Tema 905. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves, à
unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 30.08.2021 até 08.09.2021.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposta por

MUNICÍPIO DE MARABÁ contra a sentença pr
oferida na ação de cobrança ajuizada por ARAÚJO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,

ANTÔNIO BASTOS LIMA FILHO, A. BASTOS LIMA FILHO E CIA LTA ME e LEONARDO L DE MOURA CONSTRÇÕES ME, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o apelante a pagar as apeladas o valor total de R$ 51.915,00 (cinquenta e hum mil novecentos e quinze reais),

por serviços de fabricação de esquadrias de metal, de usinagem, tornearia e solda, bem como de construção de edifícios em diversas obras, pois consigna que apesar de terem sido prestados os serviços, o Município não adimpliu com a sua obrigação.

Alega o apelante que sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Argui que não há comprovação da existência de contrato administrativo nos autos, o que seria exigível para a contratação com a Administração pública, face o princípio do formalismo que lhe rege, o que ensejaria o indeferimento da inicial.

Diz ainda que inexiste comprovação da efetiva prestação do serviço pelas apeladas, na forma exigida no art. 333, inciso I, do CPC, como fato constitutivo do seu direito, por meio do comprovante de entrega da mercadoria, atestado do serviço, etc, e não haveria dotação prévia por nota de empenho, que indicaria a reserva orçamentaria para tal finalidade, na forma do
art. 58 da Lei n.º 4.320/64,
por força do princípio da legalidade.

Afirma que as apeladas pretendem receber os valores com base apenas em notas fiscais, sem comprovar o recebimento dos serviços por atestado da administração, e que a liquidação somente poderia ser realizada mediante a comprovação do cumprimento da obrigação pelas apeladas, para que possa ser exigido o pagamento, pois defende que os documentos apresentados pelas apeladas não são hábeis a tal finalidade e impugnou os cálculos.

Sustenta ainda a inaplicabilidade do INPC como índice de correção contra a Fazenda Pública, invocando o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870947, pelo Plenário do STF, onde teria sido definida a aplicação do IPCA-E, considerado mais adequado, além da manutenção dos índices de remuneração da caderneta de poupança em relação aos juros de mora, que hoje seria

Taxa Selic.

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas na petição do ID-1908122 - Pág. 01/16.

O Ministério Público junto ao 2.º grau emitiu parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça
Waldir Macieira da Costa Filho, opinando pelo conhecimento, mas improvimento da apelação e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos. Vejamos:

Preliminarmente em relação a arguição de inépcia da inicial, por ausência de comprovação da existência de contrato administrativo, entendo que a tese não pode prosperar, pois as provas apresentadas junto a inicial evidenciam a existência da relação jurídica obrigacional entre as partes, e por conseguinte, o pedido relativo a cobrança de valores que supostamente não teriam sido pagos por
serviços prestados ao apelante
, conforme consta da requisição constante do ID-

1908114 - Pág. 5, pelo Hospital Municipal de Marabá, além dos demais documentos constantes do ID-1908114 - Pág. 06/28, razão pela qual, não há óbice a constituição e desenvolvimento valido e regular do processo.

No mérito, a controvérsia entre as partes decorre de relação jurídica obrigacional entre as partes relativa a serviços realizados, sem que houvesse o adimplemento do apelante, ensejando a cobrança da inicial na importância de R$ 51.915,00 (cinquenta e hum mil novecentos e quinze reais), o que foi acolhido na sentença recorrida e foi determinado a realização da atualização com correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento e juros de mora de 0,5% ao mês desde a citação.

Em seu arrazoado o apelante não impugna diretamente e materialmente o valor da condenação, mas aponta supostas irregularidades que obstariam a pretensão, como a ausência de contrato administrativo, nota de empenho do valor total, etc.

No entanto, verifico que realmente há prova da relação jurídica obrigacional existente entre as partes, face os documentos apresentados junto a inicial originários do próprio Poder Público Municipal,
face a existência de várias requisições de serviços das apeladas
como manutenção em máquina de lavar, secar e outros equipamentos, além de montagem de suporto de basquete, aplicação de impermeabilizante nas tabelas de basquetebol, reforma de portão de acesso a quadra, reforma de traves de futsal, manutenção de alambra de quadra, etc.

Daí porque, não resta dúvida que os serviços de fabricação de esquadrias de metal, de usinagem, tornearia e solda, bem como de construção de edifícios em diversas obras, foram efetivamente requisitados pela apelante e prestados pelas apeladas em órgão da administração pública municipal, conforme demonstrado nos elementos probantes constante do ID-1908114 - Pág. 06/28.

Neste diapasão, acompanho o bem lançado parecer do Ministério Público que de forma clara discorreu sobre as provas existentes e o valor cobrado, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifico que o autor comprovou a condição de credor para com a Administração Pública Municipal por meio dos documentos acostados em petição inicial, tais como: Requisições de serviços emitidas pela Prefeitura Municipal de Marabá (ID 1904114, pág. 3, 9, 12,21-23 e 27), Notas Fiscais Eletrônicas também emitidas pela apelante (ID 1904114, págs. 4, 8, 11, 13, 15 e 24), Declarações emitidas pelas chefias de Departamento dos órgãos municipais que atestam a conclusão das obras e serviços (ID 1904114, págs. 16-21), despacho proferido pelo Controlador Geral do Município de Marabá que confere a legalidade e regularidade dos serviços e determina o empenho da despesa (ID 1904114, págs. 7), bem como Nota de Empenho (ID 1908114, pág. 6).

Dos referidos documentos conclui-se que o ente municipal contratou os serviços das empresas apeladas, estava preparado financeiramente para arcar com os custos a eles inerentes, declarou a efetivação dos serviços por documento assinado por servidores públicos municipais, empenhou os valores devidos aos apelados e, por razão desconhecida, não realizou o pagamento.”

Diante do conjunto probatório anexado pelos autores, caberia ao Município de Marabá provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme prevê o art. 373, II do CPC, senão vejamos:

‘Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.’

Nesse sentido, entendemos que o autor cumpriu com a sua função de provar o alegado, enquanto que o Município de Marabá, ao não juntar provas nos autos, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os fatos teriam ocorrido em sentido contrário ao informado pelos autores, sendo correta, portanto, a condenação do ente municipal ao pagamento dos serviços a ele prestados que totalizam o montante de R$ 51.195,00 (cinquenta a um mil, cento e noventa e cinco reais).”

Importa salientar que além das provas, as apeladas apresentaram junto a inicial planilha descrevendo os serviços prestados, a empresa que os prestou, o local do serviço, numero da nota fiscal e o valor de cada serviço, que somados, ao final, chegaram a importância cobrada na inicial de $ 51.915,00 (cinquenta e hum mil novecentos e quinze reais).

Por sua vez, a apelante nada impugnou de forma específica em relação aos documentos e o valor cobrado, pois se restringe a apresentar defesa genérica impugnando a ausência de contratação formal por escrito e de nota de empenho do valor total, além dos índices de correção e juros a serem aplicados.

Daí porque, entendo que restou configurado o fato constitutivo do direito das apeladas/autoras ao recebimento dos valores correspondente aos serviços realizados, posto que o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do mesmo, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15), tendo em vista que a ausência de contrato administrativo formal e nota de empenho do valor total, foram supridos por outros elementos probantes, inclusive ausência de impugnação especifica do valor cobrado.

Além do que, o fato da administração deixar de realizar o empenho de serviços que de fato foram prestados não obsta o pagamento pretendido, com base no art. 58 da Lei n.º 4.320/64, pois isso equivaleria a se valer da própria torpeza e não enriquecimento ilícito, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO SEM O NECESSÁRIO FORMALISMO. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO.

1. Há que se diferenciar o interesse público e o interesse da Administração (ou interesse público secundário). No caso em tela, trata-se de ação de cobrança da empresa recorrida em face de mercadorias entregues ao Município e não adimplidas, em nítida persecução ao seu próprio interesse, consistente em minimizar o dispêndio de numerário. Tal escopo não se coaduna com o interesse público primário da sociedade.

2. Apesar de ser necessária a existência de empenho para configurar a obrigação, o Tribunal a quo constatou que, no caso, houve a efetiva entrega das mercadorias com a existência de recibos devidamente assinados por funcionários municipais, além da comprovação da utilização dessas mercadorias em obras do município.

(fls. 472/473).

3. Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública).

4. Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização da obra pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo Município recorrente.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1148463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE PRIVADA. VEDAÇÃO DO CONFISCO. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA DOS ADMINISTRADOS. PRESUNÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE.

1. Conforme a moldura fática delineada pela corte de origem, não obstante a invalidade do contrato, a recorrida prestou integralmente os serviços contratados (pavimentação de vias e drenagem pluvial em ruas no exercício de 1999), mas o pagamento não foi efetuado nas épocas previstas nos contratos.

2. A ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. O Direito não pode servir de proteção àquele que após empenhar uma despesa, e firmar o contrato de aquisição de serviço, e receber a devida e integral prestação deste, deixa de atestar a correta realização da despesa e proceder à liquidação para finalmente efetuar o pagamento, sobretudo diante da proteção da confiança dos administrados, da presunção da legitimidade das contratações administrativas, do princípio da moralidade, do parágrafo único do artigo 59 da Lei n.

8.666/1993 (segundo o qual a nulidade do contrato administrativo "não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contato que não lhe seja imputável") e dos artigos 36 a 38 da Lei n. 4.320/1964, que nunca instituíram o enriquecimento indevido.

3. Tal inadimplemento também fere o princípio da vedação do locupletamento ilícito, a proteção à propriedade privada e a vedação ao confisco, uma vez que a Administração, que teve um incremento patrimonial sem justa causa, deixará de pagar ao contratado pelos serviços regularmente prestados e pela mercadoria devidamente entregue. Precedentes.

4. A nulidade do contrato administrativo, quando sequer se pôs em questão a boa-fé do particular, pode até autorizar a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, mas não permite deixar a descoberto o adimplente quanto às despesas realizadas, com o cancelamento da nota de empenho.

5. Recurso especial não provido.”

(REsp 1366694/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 17/04/2013)

Ademais, em relação a impugnação da adoção do INPC como índice de correção monetária,
a
Primeira Seção
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo,
no julgamento do
REsp. 1.495.146/MG (Tema 905
), seguiu o posicionamento firmado de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, Tema 810,

e declarou a inconstitucional da aplicação da TR como índice de correção com eficácia
ex tunc,
por não ser hábil a capturar a verdadeira variação dos preços da economia, impondo restrição ao direito de propriedade, e o Superior Tribunal de Justiça, seguindo a mesma linha, fixou como legitima a utilização do INPC ou IPCA-E como índice de correção monetária, enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário do período correspondente, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança
; correção monetária: IPCA-E
.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, não se cogita de provimento da apelação neste particular, pois é legitima a utilização do INPC como índice de correção monetária,
face a inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal em relação a aplicação do
art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, alterada pela Lei n.º 11.960/09, com a finalidade de atualização monetária,

conforme se verifica do julgamento do recurso repetitivo REsp. 1.495.146/MG - Tema 905. e considerando que não houve modulação dos efeitos da decisão do STF no RE 870.947/SE – Tema 810.

E
m relação ao índice dos juros de mora,
o Supremo Tribunal Federal fixou a constitucionalidade da aplicação dos índices oficiais da remuneração da caderneta de poupança, no concernente às relações jurídicas não-tributarias, na forma
do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 09/09/2021